Tribunal: CARF
Processo: 11516.720783/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720783/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.484 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MEDEFIL TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao
contribuinte,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não
decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720783/2014-61
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), a qual farei as complementações necessárias ao
final:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
414 a 428), do Programa de integração Social – PIS (fls. 446 a 453, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 440 a 445) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 429 a 439), lavrados para formalização e
exigência de crédito tributário no montante de R$ 2.564.667,90.
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 455 a 468), o lançamento decorreu de omissão
de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em
depósitos bancários. Formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
3. Apresentou-se impugnação, às fls. 474 a 502, contrapondo-se, em síntese, que:
3.1 – O auto de infração seria nulo, pois que ter-se-ia alicerçado em prova obtida por
meio ilícito (vide fl. 483).
3.2 – Com a aplicação da multa, teriam sido maculados os princípios do não confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade. Dever-se-ia excluir a “multa isolada”.

Em 25 de fevereiro de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento
fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS
DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País,
sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Cientificada (AR fls. 532), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
537/561 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1.1)
PRELIMINARES – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E ERRO NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.

Alega a recorrente que os dados bancários obtidos sem autorização judicial seriam
ilícitos conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 389.808.
Afirma também que foi promovido de forma ilegal e irregular o lançamento por arbitramento.
Cita decisões do CARF nesse sentido. E, por fim alega que os depósitos bancários realizados nas
suas contas correntes bancárias referem-se à empréstimos bancários e, por esse motivo, não
representam acréscimos patrimoniais.
Antes de passarmos à análise das nulidades apontadas pela Recorrente, é
importante esclarecer os limites da nulidade no processo administrativo fiscal. Isso porque, é
corriqueiro, no âmbito do CARF, que os contribuintes aleguem matérias que são questões
relativas ao mérito da exigência constante do lançamento.
Provavelmente, tal confusão se dá em razão da utilização dos dispositivos legais e
das normas de direito privado sobre o tema. Conforme observa SEABRA FAGUNDES, da
classificação apresentada pela doutrina civilista, no âmbito do direito administrativo, deve se
circunscrever ao "uso das denominações ali adotadas" , sendo que, mesmo quanto a esse
aspecto, a utilização dessa terminologia poderá ser "antes um fato de confusão de princípios do
que de aproveitamento das experiências e sedimentações do direito privado".( FAGUNDES,
Seabra - O controle dos Atos Administrativos pelo poder Judiciário - São Paulo, no 53, jul-set.
1990, p. 14).
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

Com efeito, o cerne da distinção entre atos nulos e anuláveis na doutrina civilista,
consiste na natureza coletiva ou individual do comando violado, uma vez que nulos são os atos
que vulneram preceitos de ordem pública e anuláveis aqueles que violam preceitos que visam
proteger interesses particulares. Fica claro, portanto, que tal distinção não pode ser reproduzida
para o direito administrativo ou tributário onde o agir é sempre informado pelo interesse público.
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao objeto, ao
motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro - Curso de direito administrativo,
2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de legalidade que acarretam a
nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é matéria que será revista nos processos
de controle do lançamento e terão como eventual consequência a improcedência do lançamento e
não sua nulidade.
Coerente com as premissas acima expostas são as disposições legais do Decreto no
70.325/72 sobre a nulidade dos atos administrativos abaixo transcritas.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
O exame dos dispositivos supra mostra que só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente ou no caso dos despachos e decisões, se ocorrer o
cerceamento do direito de defesa. Feitas essas observações iniciais, passo a análise das nulidades
apontadas pela Recorrente.
É bem verdade que a utilização de provas ilícitas contaminam todo procedimento.
No entanto, ao contrário do afirmado pela Recorrente, o plenário do Supremo Tribunal Federal ,
no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código
Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)

Improcedente, portanto, a alegação de ilicitude das provas obtidas por ofensa ao
sigilo bancário.
Ao alegar a improcedência do lançamento por arbitramento a Recorrente
confunde lançamento por arbitramento com a presunção de omissão de receitas instituída pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96. Com efeito, a simples leitura da motivação legal descrita no Auto
de Infração demonstra que a fiscalização efetuou o lançamento tomando por base o lucro
presumido. Confira-se:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

Improcedente, portanto, a referida alegação.
Finalmente, a alegação de que que os depósitos bancários realizados nas suas
contas correntes bancárias referem-se à empréstimos bancários e, por esse motivo, não
representam acréscimos patrimoniais não está amparada por qualquer elemento de prova.
Conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96 o ônus da comprovação da origem dos
recursos é do sujeito passivo.
Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se- ão às
normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica. (grifamos)

Como destaca Ricardo Mariz de Oliveira1, as razões que justificam a aceitação do
uso de presunções relativas no direito tributário são as seguintes:

- a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de fatos conhecidos e
comprovadamente existentes;
- há correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de
materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de caixa) e
o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador);
- o método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e
autorizado por lei, e não decorre apenas de suposição do agente lançador;
- a presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo contribuinte,
característica implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não expressa;
- trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da inocorrência do
gerador, pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a excluir
a incidência tributária. (grifamos)

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de - Presunções no Direito Tributário. In Martins Ives Gandra da Silva (coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha
Tributária, 1984. (Caderno de Pesquisas Tributárias, 9) p. 299-300
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar,
individualizadamente, a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, conforme se constata pela
Súmula no 26 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada

Em face do exposto, rejeito as preliminares

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente se limita a reiterar a alegação de
inconstitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Em primeiro lugar, é importante destacar que ao Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais - CARF não é dada a possibilidade de se manifestar sobre matéria de índole
constitucional. Tal impossibilidade encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho conforme
se verifica pela Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

De todo modo, ainda que fosse possível a este conselho se manifestar sobre
alegações de ofensa ao princípio da irretroatividade e da garantia do sigilo bancário, tais
alegações não procedem, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-
B do CPC/73, acima reproduzido.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720783/2014-61

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital